Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL. CUIDADOS COM ASCENDENTE IDOSA. INEXISTÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que o agravante não tenha indicado todas as peças essenciais, o instrumento contém elementos suficientes para a cognição do recurso, e deve ser conhecido em respeito ao princípio da ampla defesa.
2. A prisão domiciliar, embora prevista para hipóteses de prisão cautelar (CPP, arts. 318 e 318-A), pode ser aplicada na execução penal. Precedente do STF.
3. O relatório psicossocial indica que a mãe do agravante, embora idosa e portadora de comorbidades, possui autonomia para atividades básicas e conta com rede de apoio familiar mobilizada para prestar assistência, o que afasta a imprescindibilidade da presença do apenado.
4. A existência de relatórios médicos que indiquem que o apenado, embora portador de comorbidades, encontra-se clinicamente estável e com acompanhamento ambulatorial adequado, afasta a necessidade de concessão da prisão domiciliar.
5. Recurso conhecido e não provido.